Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a revisar os valores cobrados nas faturas referentes ao consumo dos meses de fevereiro a maio/2023 para adequá-los à média mensal cobrada no imóvel, tendo como referência a média de consumo em R$ 25,00, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada; e restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 689,45 (seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e a pagar à requente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a revisão das faturas dos meses de fevereiro a maio/2023, observado o consumo médio no valor de R$ 25,00 e a condenação da ré a lhe restituir a quantia de R$ 1.745,58, a título de repetição de indébito e a lhe pagar a importância de R$ 24.654,42, em reparação por danos morais. Narrou que foi surpreendida, nos meses de abril e maio/2023, com a recebimento de 4 faturas nos valores de R$ 689,45, R$ 114,70, R$ 115,47 e R$ 45,17, referentes aos meses de fevereiro a maio/2023. Discorreu que mora sozinha, que o consumo de energia em sua residência dificilmente supera o valor de R$ 25,00, bem como que não ocorreu nenhum fato anormal que pudesse ensejar o alto consumo. Defendeu que o consumo de energia foi erroneamente aferido e que houve abuso nos valores cobrados. Destacou que pagou indevidamente o valor total de R$ 962,79, referentes às faturas dos meses de fevereiro a maio/2023. Sustentou que suportou danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia por 2 dias, antes do pagamento de tais faturas, claramente erradas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 587850081). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de equívoco na leitura do medidor de energia e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a fornecedora de energia recorrente suscitou preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de perícia técnica para apurar a regularidade da medição. No mérito, alega que não adotou qualquer conduta abusiva ou ilegal, bem como que as faturas foram emitidas de acordo com a leitura do medidor. Argumenta que realizou a verificação do consumo e do aparelho medidor e que não foram constadas irregularidades. Destaca que não houve cobrança indevida, que o consumo de energia pode variar de acordo com as particularidades de cada consumidor, bem como que houve aumento na tarifa de energia elétrica. Frisa que é dever do consumidor manter a correta manutenção das instalações elétricas internas de sua unidade consumidora. Defende que não houve cobrança ou pagamento indevido, inexistindo hipótese de restituição em dobro. Sustenta que os alegados danos morais não foram comprovados, bem como que o valor da indenização ultrapassou a natureza compensatória. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a própria recorrente afirmou que não foram detectadas quaisquer irregularidades no aparelho medidor da unidade consumidora da recorrida. A recorrente também não comprovou que havia algum defeito nas instalações elétricas internas da unidade consumidora que justificassem o aumento significativo do consumo. Ainda que tenha havido o reajuste na tarifa de energia, esse fato não justifica um aumento de mais de R$ 600,00 na fatura da autora, sobretudo na medida em que nos meses posteriores a maio/2023 houve uma drástica redução no valor, conforme faturas de ID 58785059, normalizando o consumo médio auferido anteriormente. Dessa forma, resta evidenciado nos autos que houve erro na medição referente aos meses de fevereiro a maio/2023, o que caracteriza defeito na prestação do serviço, devendo a distribuidora de energia recorrente arcar com eventuais danos suportados pela usuária. Correta, portanto, a determinação de revisão das faturas referentes aos meses de meses de fevereiro a maio/2023, com base no consumo médio no valor de R$ 25,00.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a autora comprovou o pagamento indevido do valor de R$ R$ 689,45 (ID 58785061), decorrente de erro na leitura do aparelho. Embora a recorrente alegue que não adotou conduta abusiva, por se tratar de empresa com larga experiência e expertise no ramo de distribuição de energia, o erro na leitura do aparelho configura hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito, conforme reconhecido na sentença.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade da autora, a qual restou privada do fornecimento de energia elétrica, considerada um bem de primeira necessidade, fato não impugnado especificamente pela recorrente. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não configura o enriquecimento sem causa da autora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.